Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADA. FASE DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VEDADA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DO VENCIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No. 1.274.466/SC.
1. Do exame do acervo fático-probatório, não se constatando a litigiosidade excessiva que extrapole os atos processuais inerentes à própria liquidação de sentença por arbitramento, não há que se falar na hipótese excepcional de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nessa fase processual.
2. Nos termos do §3o do art. 509 do CPC, é vedado na liquidação rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica.
3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe a parte vencida o pagamento dos honorários do perito, inteligência da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no. 1.274.466/SC.
4. Recurso conhecido e improvido.